Tribunal: STF
Processo: ARE 1408926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO. QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ADMISSÃO NO CARGO APÓS A CRIAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA E APÓS A POSSE DO PRIMEIRO GOVERNADOR ELEITO. REQUISITOS DA LC 41/1981 E EC 60/09 NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia sobre o direito à transposição de servidores do Estado de Rondônia ao quadro de pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal, com o pagamento de diferenças remuneratórias de forma retroativa.



    2. A Lei Complementar nº 41/1981, que transformou o então Território Federal no novo Estado de Rondônia, estabeleceu que os servidores admitidos antes da vigência da Lei 6.550/1978 e em efetivo exercício até 31/12/1981, poderiam optar por permanecer no quadro federal ou por serem integrados no quadro de pessoal estadual. Ademais, transferiu para o âmbito do novo Estado todos os integrantes da carreira policial militar, bem como os servidores admitidos após a vigência da Lei 6.550/78 e que não se encontravam em exercício em 31/12/1981.



    3. A EC 60/2009, ao alterar a redação do art. 89 do ADCT, ampliou as hipóteses de transposição dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia, possibilitando o novo enquadramento também aos servidores civis e policiais militares que, embora não se encontrassem em exercício em 31/12/1981, ingressaram nos quadros do Estado de Rondônia até a data da posse do primeiro Governador eleito do novo ente, que se deu em 15/03/1987.



    4. In casu, os autores foram admitidos em seu cargo junto ao Estado de Rondônia posteriormente à posse do primeiro Governador eleito, data que marca a aquisição plena da autonomia desse ente federativo. Consequentemente, nunca ostentaram qualquer vínculo com o extinto Território Federal, tendo sua relação jurídica funcional sido aperfeiçoada desde o início diretamente com o ente estadual. Incabível, portanto, a transposição dos autores para o quadro em extinção da Administração Federal, por absoluta falta de amparo legal.



    5. A EC 60/2009, ao prever a possibilidade de opção pelos servidores alcançados pelos efeitos do art. 36 da LC 41/1981, não ampliou as categorias de servidores elegíveis à transposição, pois o âmbito de incidência do referido está limitado, conforme remissão feita em seu texto, aos servidores admitidos antes da Lei 6.550/1978 e optantes pelo quadro estadual, aos policiais militares, e aos servidores contratados após a Lei 6.550/1978 e que estavam em exercício em 31/12/1981, sendo certo que os autores não se enquadram em nenhuma destas hipóteses.



    6. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput" e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente